Tribunal: TCU
Processo: 006.480/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12657/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a tomada de contas especial, ora em fase de recurso de reconsideração, instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para projeto cultural. Considerando que não se pode reconhecer a existência de interesse recursal de Otacília Quadros de Oliveira, visto que a decisão que intenta recorrer a excluiu do rol de responsáveis, como se vê no item 9.1 do Acórdão 7904/2021-TCU-Primeira Câmara , que não lhe impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos nos artigos 32, I, e 33 da Lei 8443/1992 e artigo 144, §§ 1o e 2o, do RITCU, em: I - não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Otacília Quadros de Oliveira, em razão da ausência de legitimidade e interesse; II - conhecer do recurso de reconsideração interposto por Marcio Juliano de Oliveira e MOP Produtora Cultural Ltda, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 7904/2021-TCU-Primeira Câmara ; III - dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta aos interessados. 1. Processo TC- Processo 006.480/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrentes: Marcio Juliano de Oliveira (XXX.676.630-XX); MOP Produtora Cultural Ltda (12.497.683/0001-13) e Otacília Quadros de Oliveira (XXX.228.980-XX) 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: Celso Luiz Schneider (OAB/RS 29.513). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.